Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708292-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELOIZA DA CONCEICAO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios (ID 75535111), opostos por MARIA ELOÍZA DA CONCEIÇÃO, em face do acórdão no 2031548, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso. O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos (ID 75226612): DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA E DÉBITOS EM NOME DA CLIENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ACÓRDÃO QUE MANTÉM SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora, correntista do banco de longa data, relatou ter sido vítima de fraude envolvendo a contratação de empréstimos não reconhecidos, com descontos indevidos em sua folha de pagamento e conta corrente. A sentença declarou a inexistência dos débitos, condenou o banco à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelante comprovou a regularidade na contratação dos empréstimos supostamente fraudados; e (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Cabe à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiu. Restou evidenciada falha na segurança bancária, com contratação de produtos incompatíveis com o perfil da cliente e ausência de elementos probatórios que confirmem a autorização dos empréstimos. 7Mantida a restituição dos valores descontados, a ser apurada em liquidação, acrescida de correção monetária desde o desconto e juros legais desde a citação. Mantida a condenação por dano moral, haja vista a violação à integridade psíquica da autora e grave angústia com o desvio de valores elevados de sua conta e de aplicação financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Tese de julgamento: “1. O banco responde objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias realizadas sem autorização do cliente, quando não comprova a regularidade das contratações.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 373, II. Nas razões recursais de ID 75535111, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que modificou o critério de fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que os honorários recursais foram fixados em 12% sobre o valor da causa. Contudo, o provimento jurisdicional se refere ao valor da condenação, como restou fixado na sentença. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 76434784). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material em relação à alteração do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios, os honorários recursais foram fixados em 12% sobre o valor da causa. Contudo, o provimento jurisdicional se refere ao valor da condenação, como restou fixado na sentença. Assiste-lhe razão. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. Sucede que, na espécie, constata-se, de fato, o erro material indicado pela embargante, isso porque, em primeira instância, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, mostrando-se inadequada a alteração do parâmetro de arbitramento. Assim, com o propósito de valorizar o trabalho intelectual do patrono, compatibilizando-o com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, imperiosa a manutenção do parâmetro de arbitramento dos honorários estabelecido na primeira instância, qual seja, sobre o valor da condenação. Por fim, cumpre registrar que em se tratando de erro material é possível o julgamento monocrático, tendo em vista que o erro pode ser retificado até mesmo de ofício. O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463 , I, do CPC . Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, a fim de reestabelecer o parâmetro de arbitramento dos honorários estabelecido na sentença, de modo que os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Tendo em vista o teor da petição de ID 75534156, intime-se o BRB para que se manifeste quanto à alegação de descumprimento da tutela de urgência deferida na sentença de ID 73773523, sob pena de aplicação de multa. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator